Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0722886-19.2019.8.7.0000 ED AI Embargante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Embargado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA BELLA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 15393575), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora